Tribunal: TJMT
Processo: 1024286-42.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, DESOBEDIÊNCIA E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. 1.AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. INCONSISTÊNCIA. ELEMENTOS INDICIÁRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL. PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. PREENCHIMENTODOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA. 3. PREDICADOS PESSOAIS DAPACIENTE. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 4. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DEHABEAS CORPUSDENEGADA.
1.Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente porque ficou demonstrado ser imprescindível para garantir a ordem pública, ante a sua reiteração delitiva, atraindo, portanto, a incidência do requisito autorizador do cárcere cautelar preconizado no art. 312 do Código de Processo Penal.
2. É insuficiente a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que o histórico criminal do paciente revela que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.
3. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo vergastado, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública(Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).
4. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024286-42.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Desobediência]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - CPF: 992.247.200-72 (ADVOGADO), IVAN LUCAS PECCIN FERRAZ - CPF: 040.910.541-45 (PACIENTE), IVONIR ALVES DIAS - CPF: 771.633.541-34 (ADVOGADO), 3a Vara Criminal de Nova Mutum (IMPETRADO), ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - CPF: 992.247.200-72 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY DIAS DOS SANTOS - CPF: 610.580.933-63 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ALISON DOS SANTOS SILVA - CPF: 126.550.434-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
.

TRÁFICO
DE DROGAS
,
DESOBEDIÊNCIA E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
.

DECRETAÇÃO DE PRISÃO
PREVENTIVA
.
1.AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES
D
A DECRETAÇÃO DA
PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE
.
INCONSISTÊNCIA
.
ELEMENTOS
INDICIÁRIOS

S
UFICIENTES PARA DEMONSTRAR

A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL
.
PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
.

REITERAÇÃO DELITIVA
.

PREENCHIMENTODOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.

2
.

APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
.
INSUFICIÊNCIA
.
NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA
.

3.
PREDICADOS PESSOAIS DAPACIENTE
.
IRRELEVÂNCIA
.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
.
4
. PEDIDOS JULGADOS

IMPROCEDENTES,

ORDEM DEHABEAS CORPUSDENEGADA.

1
.Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente porque ficou demonstrado ser imprescindível para garantir a ordem pública
,
ante a sua reiteração delitiva
,

atraindo, portanto, a incidência do requisito autorizador do cárcere cautelar preconizado no art. 312 do Código de Processo Penal.

2
.
É insuficiente a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal,
eis que

o
histórico criminal
do paciente
revela que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garan
tia da ordem pública.

3. Os predicados pessoais d
o
paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo vergastado, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública(Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).

4
. Pedidos julgados
improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado
Roberson
Siqueira de Melo

em favor de
Ivan Lucas
Peccin
Ferraz
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum-MT.

Depreende-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 6 de outubro de 2023 e teve a sua prisão convertida em preventiva em audiência de custódia, realizada no
AuPrFl

1004765-47.2023.8.11.0086, em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), desobediência (art. 330 do Código Penal) e posse
irregular
de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/2006).

Sustenta, o impetrante, que a autoridade acoimada de coatora decretou a prisão preventiva do paciente em decisão desfundamentada, eis que não apontou elementos concretos que indiquem o perigo gerado pela sua liberdade; acrescentando, ainda, que, na espécie, não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Ressalta a excepcionalidade da prisão cautelar, destacando ainda que o paciente possui endereço fixo e trabalho certo, ostentando, pois, predicados pessoais favoráveis, que lhe garantem o direito de aguardar o julgamento em liberdade, de modo que sua
custódia provisória
pode ser substituída por cautelares alternativas.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereu a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor
;

e
, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva do paciente por medidas cautelares
diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
186086655
.
Solicitadas as
informações, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
187643738
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justi
ça, forte no parecer
constante
no
ID
189370658
, o
pin
a
pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

N
o
que diz respeito às alegações de que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente; bem como que, na
hipótese, não
ficaram
configurados os requisitos autorizadores
a prolação do
referido édito judicial,
tal como preconiza o
art. 3
12 do Código de Processo Penal,
impõe-se
registrar que essas teses

não se sustentam, eis que o juízo de primeiro grau
levou em consideração
para firmar o seu convencimento a necessidade de ser
garanti
da

a
ordem pública,

por conta
da
reiteração delitiva
do
paciente
.

Com efeito, ao decretar a prisão preventiva do paciente, o magistrado consignou
que “
IVAN LUCAS PECCIN FERRAZ, conforme consulta aos inclusos antecedentes criminais e sistema
PJe
, se envolve em situações criminais
desde de
o ano de 2010, e ainda é investigado no Inquérito Policial n° 1005932-36.2022.8.11.0086, em tramite da 3a Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum/MT, por crimes ligados ao estatuto de desarmamento. Frise-se, a propósito, que no dia 30 de junho de 2022, o indigitado foi preso em flagrante com armamento (munições) de uso permitido, sendo a ele concedida liberdade provisória [Auto de Prisão em Flagrante n° 1003220-73.2022.8.11.0086 (
Pje
)], e nesta data, torna a claudicar no mesmo crime. Ademais, é
condenado a pena de prestação de serviços
a
comunidade, por crime de posse de entorpecentes [SEEU n° 00002904-53.2017.8.11.0086]”.

Acerca da
manutenção da prisão preventiva para evitar reiteração delitiva,
a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6, nos seguintes termos:
“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
”

Destarte, embora, não se possa olvidar que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto

o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema por

garantia da ordem pública
.

Além do mais, tem-se que a Lei n. 12.403/11, modificando o art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal, estabeleceu de forma clara e insofismável
que
“
A

prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
”
.Logo, por disposição legal
,
a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente
.

E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas,
o paciente é
criminoso contumaz
, razão pela qual ficou
caracterizada

s
ua periculosidade
.

Daí por

que, na hipótese, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal,
uma vez que
as
condições pessoais do paciente
revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública
.

Por derradeiro, é necessário ressaltar que, não obstante o impetrante alegue que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo
em liberdade, tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.”

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de

Ivan Lucas
Peccin
Ferraz
;

por consequência
,
denego

a

ordem

de habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023